Tribunal: STF
Processo: RE 1123774
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidores celetistas. URP de fevereiro/1989. Incompetência da Justiça Federal. 3. Esta Corte assentou que compete à Justiça do Trabalho conhecer das lides quanto a direito originado durante o período celetista do vínculo de servidores com a Administração Pública. Tema 928. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão de pontos relevantes na fundamentação. Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.